Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018373-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Cálculo de ICMS "por dentro", Liminar]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA. - CNPJ: 84.685.106/0001-66 (AGRAVANTE), FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA. - CNPJ: 84.685.106/0007-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGI
BILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos Avisos de Cobrança Fazendários no 1102552/76/68/2013 e no 1102578/76/68/2013, relativos a operações realizadas no ano de 2008, com notificações
ocorridas em setembro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência ou não da decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, considerando as datas dos fatos geradores e da notificação dos lançamentos; (
ii
) a possibilidade de alteração da fundamentação do lançamento em sede administrativa; e (
iii
) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para operações tributárias ocorridas entre janeiro e setembro de 2008, aplicando-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, o lançamento notificado
em setembro de 2013 se encontra dentro do prazo legal, que se encerraria em dezembro de 2013.

4. Todavia, havendo comprovação de recolhimento prévio do ICMS devido nas operações, sem utilização da isenção, é possível a aplicação do prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN, contado a partir da ocorrência do fato gerador.

5. A alteração na fundamentação do lançamento em sede administrativa, passando a exigir tributo com base em alíquota reduzida de 8,8% após inicialmente fundamentar-se na ausência de registro na SUFRAMA, evidencia potencial violação
ao art. 146 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento tributário, em relação ao mesmo sujeito passivo e fatos geradores anteriores, viola o art. 146 do CTN.
2
. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando demonstrada a probabilidade do direito à declar
ação de decadência tributária."

D
ispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 150, §4o, 146, 173, I; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
JUIZ
EM COOPERAÇÃO
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de I
nstrumento
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Franklin Eletric Indústria de
Motobombas
Ltda.
contra a decisão que, em
ação com procedimento comum

proposta
em face d
o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu
a tutela provisória de urgência.

O pedido de tutela de urgência formulado buscava a suspensão da exigibilidade de créditos tributários representados pelos Avisos de Cobrança Fazendária no 1102552/76/68/2013 e no 1102578/76/68/2013,relativos ao ICMS incidente sobre operações de saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, que a Fazenda Pública considera não acobertadas pela isenção, em razão da ausência de registro de internamento no sistema da SUFRAMA.

Em síntese, a agravante alega que é
uma indústria de
motobombas
com filiais em diversos estados, tendo realizado remessas de mercadorias para áreas de livre comércio e a Zona Franca de Manaus, supostamente acobertadas por isenção de ICMS.

Afirma que a
pesar de ter cumprido as obrigações tributárias e recolhido regularmente o ICMS sobre as operações, foi autuada pela fiscalização estadual sob o argumento de ausência de registro de internamento no sistema SUFRAMA.

A
presentou pedidos de revisão administrativa, parcialmente deferidos, resultando na manutenção do débito com redução do percentual de multa
.

A decisão agravada
considerou que
, em análise perfunctória, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito invocado pela ora agravante, pois as alegações de irregularidade e decadência carecem de suporte probatório robusto e demandam dilação probatória.

Requer
eu
, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, impedindo a inscrição em dívida ativa ou outras medidas restritivas.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso pa
ra reformar a decisão agravada.

A tutela
recursal foi deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio dos avisos de cobrança fazendários no 1102552/76/68/2013 e 1102578/76/68/2013.

Em contrarrazões, o

Estado de Mato
argumentou
que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo
à
agravante o ônus de demonstrar sua ilegalidade ou irregularidade, o que não foi feito de forma suficiente.

Sustenta q
ue não há comprovação inequívoca da probabilidade do direito da agravante, uma vez que os créditos tributários exigidos foram constituídos em conformid
ade com a legislação aplicável e que o
deferimento da tutela de
urgência implicaria em grave prejuízo à arrecadação tributária do Estado, considerando a magnitude dos valores em discussão.

Destaca a possibilidade de efeito multiplicador negativo, incentivando outros contribuintes a questionarem débitos tributários regularmente constituídos sem o devido respaldo jurídico.

O Estado rebate as alegações da agravante quanto à decadência e ao recolhimento integra
l do ICMS devido, afirmando que
o crédito foi co
nstituído dentro do prazo legal, bem como, a
s operações autuadas carecem de comprovação de regularidade, uma vez que não foram apresentados documentos que atestem o internamento pela SUFRAMA, exigido para fins de isenção tributária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025